Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. PUERPÉRIO. AUTORIDADE COATORA. ENTIDADE PRIVADA. DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo Cível e Juízo da Fazenda Pública, nos autos de mandado de segurança em que a autora busca a remarcação de Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público, sob o fundamento de puerpério, decorrente de parto ocorrido em data anterior à realização da etapa.
2. O mandado de segurança foi impetrado contra entidade privada organizadora do certame, responsável pela execução das etapas do concurso por delegação do ente público.
3. O Juízo Fazendário declinou da competência ao fundamento de inexistir ente público ou autoridade distrital no polo passivo, determinando a redistribuição a Vara Cível.
4. O Juízo Cível suscitou o conflito, entendendo que a atuação da banca organizadora, por delegação administrativa, atrairia a competência fazendária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança impetrado contra entidade privada, ainda que atuante por delegação administrativa em concurso público, atrai a competência das Varas da Fazenda Pública ou se deve ser processado e julgado por Vara Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é absoluta e definida ratione personae, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/2008, devendo ser interpretada de forma estrita, por se tratar de regra de organização judiciária.
7. O deslocamento da competência para o Juízo Fazendário somente se justifica quando figure no polo passivo o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas ou empresas públicas, ou quando a autoridade coatora integre formalmente a administração pública distrital.
8. No caso, a autoridade apontada como coatora integra os quadros de entidade privada, contratada para a execução de etapas do concurso público, inexistindo autoridade administrativa distrital ou ente público no polo passivo.
9. A circunstância de o ato impugnado estar inserido em concurso público destinado a órgão da administração pública não é suficiente, por si só, para caracterizar interesse jurídico direto do ente federativo ou para atrair a competência fazendária.
10. A atuação de pessoa jurídica de direito privado em regime de delegação administrativa não altera sua natureza jurídica, nem autoriza a ampliação do rol taxativo previsto no art. 26 da Lei no 11.697/2008.
11. Em mandado de segurança, a fixação da competência deve observar a natureza jurídica da autoridade coatora, sendo vedada interpretação extensiva que viole o princípio do juiz natural e as regras de competência absoluta.
12. Precedentes desta Corte reconhecem que mandados de segurança impetrados contra dirigentes de entidades privadas organizadoras de concurso público devem ser processados pelo Juízo Cível, no exercício de sua competência residual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da Vara Cível.
Tese de julgamento:
“A competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta e restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 26 da Lei no 11.697/2008.”
“O mandado de segurança impetrado contra entidade privada organizadora de concurso público, ainda que atue por delegação administrativa, deve ser processado e julgado pelo Juízo Cível, quando ausente ente público ou autoridade administrativa distrital no polo passivo.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 25 da Lei no 11.697/2008; art. 26, III, da Lei no 11.697/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862413; TJDFT, Acórdão 1792769.